Tribunal: TJDFT
Processo: 0727046-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727046-77.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL, SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CAMYLLA DE ALMEIDA INACIO FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL, SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0742064-77.2021.8.07.0001, promovido pelos agravantes em desfavor de CAMYLLA DE ALMEIDA INACIO FERREIRA e de CAMYLLA DE A.I. FERREIRA FAY DESIGN DE INTERIORES. Nos termos da r. decisão recorrida (IDs 235053226 e 238509803), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem à satisfação do débito. Na oportunidade, a d. Juíza ponderou que a diligência requerida já de antemão se afigura sem qualquer probabilidade de êxito, porquanto, em geral, tais bens são resguardados pela impenhorabilidade ou, em razão de seu uso doméstico, possuem baixo valor econômico e difícil aceitabilidade no mercado. Em suas razões de recorrer, os agravantes sustentam que a decisão combatida viola os princípios constitucionais e processuais da efetividade da tutela jurisdicional, da cooperação, da razoabilidade e da proporcionalidade, consagrados nos arts. 3o a 8o e 139, IV, do CPC. Argumentam que a medida pleiteada visa a assegurar o adimplemento de título executivo judicial e que não há presunção de impenhorabilidade dos bens antes da diligência de verificação. Invocam, ainda, jurisprudência que admite a constrição de bens de elevado valor que guarnecem a residência do devedor. Com esses argumentos, pleiteiam o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, e deferida a diligência vindicada. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que a agravante não demonstrou a regularidade do recolhimento do preparo recursal. Assevere-se que, transcorridas mais de 24 horas da interposição do agravo de instrumento, em consulta ao sistema pagcustas, fora encontrada emissão de guia relativa ao presente recurso ainda com o status “criada”, sem informação de efetivo recolhimento. Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de julho de 2025 às 17:24:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora